Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716366-85.2020.8.07.0007 RECORRENTES: GLEIZE FREITAS RAMOS, JOSÉ JOSENILTON FERREIRA DA SILVA, CLÁUDIA BRAULE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES DO RECONHECIMENTO ATENDIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE UM DOS RÉUS EM UM DOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade quando o procedimento de reconhecimento por fotografia na fase inquisitiva obedeceu às formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, tanto mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório. 2. Mantém-se a condenação imposta na sentença, quando a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca estão demonstradas por meio da prova oral e pelas demais provas angariadas aos autos. 3. Havendo dúvida razoável acerca da autoria de um dos réus em relação a um dos roubos descrito na denúncia, a condenação se torna fundamentada em elementos frágeis, de modo que a absolvição é a medida que se impõe, conforme o princípio in dubio pro reo. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos. 5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1/4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1/2; sete crimes ou mais, 2/3. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória e a impropriedade do reconhecimento pessoal e fotográfico feito em sede extrajudicial pela vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o agravante foi preso horas após o crime, na companhia dos corréus, na posse do veículo roubado, bem como de armas e munições” (AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais (absolvição dos réus por insuficiência probatória e por inobservância do rito previsto no artigo 226 do CPP) necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030